Tribunal: STJ
Processo: 0271447-27.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523940 - MG (2023/0447257-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
LAIS MARTINS MORO - SP331859
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO CAMARA CLEBICAR
ADVOGADO
: CESAR LABUIQUE DE SOUZA AMARAL - MG081397
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRÊMIO. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS
ANTERIORES A UM ANO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO PARA O RECÁLCULO DAS PARCELAS POSTERIORES. BASE DE
CÁLCULO PARA O RECÁLCULO DO PRÊMIO NOS ANOS SUBSEQUENTES
É MATÉRIA DE MÉRITO CUJO DEBATE NÃO É INTERDITADO PELA PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. A base de cálculo a ser considerada para o recálculo da prestação - se o
prêmio cobrado em momento imediatamente anterior a um ano do ajuizamento da
ação, como sustenta a embargante, ou o estabelecido décadas antes, quando do
primeiro contrato - é matéria concernente ao mérito, cujo debate não é impedido pela
prescrição anual.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: aefe1381-1c6e-4a97-a5ae-976b0b015e2e

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: aefe1381-1c6e-4a97-a5ae-976b0b015e2e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523940 - MG (2023/0447257-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
LAIS MARTINS MORO - SP331859
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO CAMARA CLEBICAR
ADVOGADO
: CESAR LABUIQUE DE SOUZA AMARAL - MG081397
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRÊMIO. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS
ANTERIORES A UM ANO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO PARA O RECÁLCULO DAS PARCELAS POSTERIORES. BASE DE
CÁLCULO PARA O RECÁLCULO DO PRÊMIO NOS ANOS SUBSEQUENTES
É MATÉRIA DE MÉRITO CUJO DEBATE NÃO É INTERDITADO PELA PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. A base de cálculo a ser considerada para o recálculo da prestação - se o
prêmio cobrado em momento imediatamente anterior a um ano do ajuizamento da
ação, como sustenta a embargante, ou o estabelecido décadas antes, quando do
primeiro contrato - é matéria concernente ao mérito, cujo debate não é impedido pela
prescrição anual.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de
Seguros em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
CUMULADA COM DANOS. RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO. PRESCRIÇÃO FUNDO
DO DIREITO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA47454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2200f8c4-f75b-46e6-9582-6b4a7d8c5cdd

Alega que o acórdão é omisso "sobre a prescrição da pretensão
desconstitutiva voltada ao recálculo dos prêmios mensais" (e-STJ, fl. 1.239).
A sobredita omissão consistiria na falta de esclarecimento sobre se:

"(...) é possível (a) a extirpação de todos os reajustes etários já aplicados, com o
recálculo considerando apenas a incidência do IGP-M/FGV, tal qual pleiteado pelo
segurado na petição inicial; ou, em razão da prescrição desse efeito material, (b) a
extirpação apenas dos reajustes aplicados a partir do ano anterior ao ajuizamento
da demanda em diante. Como o processo foi distribuído em 17 de agosto de 2018,
apenas os reajustes aplicados a partir de 17 de agosto de 2017 poderiam ser
extirpados (ou seja, apenas os incidentes em abril de 2018 e seguintes)" (e-STJ, fl.
1.239).

Pede o acolhimento do recurso, que, embora intimada a parte contrária, não
foi respondido.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
O acórdão embargado decidiu a questão do seguinte modo:
"No que toca, outrossim, à questão examinada, a conclusão está de acordo com a
jurisprudência desta Casa.
A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA SEGURADORA REQUERIDA.
1. É ânuo o prazo prescricional para o exercício da pretensão de declaração
de abusividade de cláusula do contrato de seguro de vida (que insere novos
critérios para cálculo do prêmio em razão do avanço da faixa etária do
segurado) cumulada com pedido de repetição de indébito, nos termos do
artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. Incidência da Súmula 101/STJ.
Precedentes.
2. Por se tratar de contrato de seguro de vida de trato sucessivo, com
renovação periódica e automática, o termo inicial para a pretensão de
nulidade de cláusula de reajuste prevista no ajuste será contado do
pagamento de cada parcela indevida, não havendo se falar em prescrição do
fundo de direito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.335.066/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
11/4/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ
PERMANENTE C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2200f8c4-f75b-46e6-9582-6b4a7d8c5cdd

RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, é inviável o conhecimento
de tema que foi suscitado apenas em agravo interno, constituindo indevida
inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com
renovação periódica da avença. 3.1. O prazo prescricional para a restituição
de prêmios pagos em virtude de conduta supostamente abusiva da
seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1
(um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil de 2002, e
atinge apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze)
meses que precederam o ajuizamento da ação, pois não há que se falar em
prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.571.347/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023

Não se discute, como se vê, se a prescrição é ou não ânua, mas sim se há
prescrição do fundo de direito em se tratando de obrigações de trato sucessivo.
Inequívoca, pois, a incidência do verbete n. 83 da Súmula desta Casa" (e-STJ, fls.
1.232/1.233).
Não há, portanto, omissão alguma a ser sanada, sendo claro o acórdão
embargado que assentou que somente as parcelas pagas até um ano antes do
ajuizamento da ação podem ser recalculadas e repetidas.
A base de cálculo a ser considerada para o recálculo da prestação - se a
prestação cobrada em momento imediatamente anterior a ano do ajuizamento da ação,
como sustenta a embargante, ou a prestação estabelecida décadas antes, quando do
primeiro contrato - é matéria concernente ao mérito, cujo debate não é impedido pela
prescrição anual.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões, correção de erros materiais e
esclarecimento de obscuridades e contradições porventura existentes no julgado, de tal
forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
Documento eletrônico VDA47454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2200f8c4-f75b-46e6-9582-6b4a7d8c5cdd

APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
.
30/05/2012
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/3/2019
22/3/2019

PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM - OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA
PREVISTA
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DOS
MUTUÁRIOS.
1. Petição recebida como embargos de declaração, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2. Nos estreitos lindes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(PET no AgInt no AREsp 1293428/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/3/2019
26/3/2019

Sob a pecha, portanto, de omissão o que pretende o embargante é a
rediscussão do julgado por via sabidamente inadequada.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2200f8c4-f75b-46e6-9582-6b4a7d8c5cdd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.523.940 / MG
Número Registro: 2023/0447257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0021703432018
00217034320188130155
0155180021703
02714472720238130000
10000230271439001
10000230271439002
10000230271439003
155180021703
21703432018
217034320188130155 2714472720238130000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
LAIS MARTINS MORO - SP331859
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CAMARA CLEBICAR
ADVOGADO
: CESAR LABUIQUE DE SOUZA AMARAL - MG081397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Documento eletrônico VDA47707753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 75d219d7-675a-45d1-8621-33fabb696a2e

ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
LAIS MARTINS MORO - SP331859
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO CAMARA CLEBICAR
ADVOGADO
: CESAR LABUIQUE DE SOUZA AMARAL - MG081397
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 75d219d7-675a-45d1-8621-33fabb696a2e